Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-24.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022731-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (EMBARGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (EMBARGANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVA NORMA GAUDÊNCIA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (EMBARGANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (EMBARGADO), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de
acórdão que desproveu
o
Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que desproveu o Agravo Interno.

III. Razão de decidir

3. O acórdão embargado não contém vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida quando o acórdão aprecia adequadamente os pedidos e fundamentos da causa
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LAÉRCIO FAEDA
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso E
xtraordinário
.

O embargante, em síntese, alega que
“
o acórdão embargado, contudo, não analisou a natureza direta da violação à coisa julgada, limitando-se a classificar genericamente a matéria como infraconstitucional. Houve, portanto, omissão quanto à análise específica dessa garantia constitucional
”.

Recurso tempestivo
(id. 350287388)
.

Contrarrazões
apresentadas no
id.
352364877
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Consoante o disposto no
art
.
619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese.

2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes.

3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2024)

De
ssa for
ma, o
acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

Como se vê do relatório, o agravante alega inequívoca a distinção do presente caso em relação ao precedente de repercussão geral citado na v. decisão agravada. Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que foi proferida com os seguintes fundamentos, in
verbis
:

“Do Recurso Extraordinário (Id. 307206851).

O Recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto no artigo 5º, XXXVI, LIV, LV, da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 317219367.

É o relatório. Decido.

Da inexistência de repercussão geral (Tema nº 660/STF).

No caso dos autos, a parte Recorrente alega violação ao artigo 5º, LIV, LV, XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão violou a coisa julgada e o devido processo legal.

Ocorre que, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema nº 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 - Sem grifos no original).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema nº 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para
dissentir
do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos
arts
. 5º,
II, XXXV
, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466643
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
06-02-
2024 PUBLIC
07-02-2024 - Sem grifos no original).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema nº 660, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5º, LIV, LV, XXXVI, da Constituição Federal.

Dispositivo.

Ante o exposto,

[i] admito o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil.

[
ii
] nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência da repercussão geral da matéria (Tema nº 660 do STF).”

Portanto, em que pese a sustentação do agravante de que há inequívoca a distinção do presente caso em relação ao precedente de repercussão geral citado na v. decisão agravada, de notar que a questão passa pela análise de norma infraconstitucional, de modo que correta a decisão proferida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 660 – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 1 .030, I, a, do CPC, compete à
Vice Presidência
do Tribunal negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 2. Caso em que a tese veiculada pela recorrente está em confronto com a jurisprudência do STF, consubstanciada no tema 660.
3 .
As garantias insculpidas nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, se dependerem de prévia análise das normas infraconstitucionais, são despidas de repercussão geral (tema 660). 4. Agravo interno improvido. (TRF-3 -
ApCiv
: 00176647720084036100 SP, Relator.: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 20/06/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/06/2024)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO
STF .
1. Há previsão no art. 1.040, do CPC, de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal
superior .
2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 660, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5024178-57.2021 .4.04.7205 SC, Relator.: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2024, PRIMEIRA SEÇÃO)

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido.

Ainda que fosse cabível a discussão nessa seara, a tese fixada no Tema nº 660/STF não abre qualquer brecha para a flexibilização da interpretação
da coisa julgada, sendo, invariavelmente, matéria infraconstitucional.

Nesse sentido:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. CARGO DE ALUNO SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE. CURSO DE FORMAÇÃO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Tema 22 da repercussão geral. Alegada afronta ao art. 5º, XXXVI, DA CF. COISA JULGADA. Tema 660 da repercussão geral. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONaMENTO
. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso, com fundamento no Tema 660 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2.
Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, sob o argumento de violação direta ao art. 5º, XXXVI, da CF (coisa julgada), tendo em vista a existência de decisão transitada em julgado, em mandado de segurança anteriormente impetrado, que teria decidido o mérito da pretensão do ora Agravado
. III. Razões de decidir 3.
O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG
748.371,da
relatoria do Min. Gilmar Mendes,
DJe
1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)
. 4. Além disso, na hipótese, a questão invocada no recurso extraordinário, referente à existência de coisa julgada, sob a alegação de que a controvérsia dos autos teria sido resolvida em mandado de segurança impetrado anteriormente, em decisão transitada em julgado, não foi suscitada nas contrarrazões ao recurso inominado, tendo surgido apenas quando da oposição dos embargos de declaração ao acórdão recorrido. Trata-se, portanto, de inovação recursal. Incidente, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.

(ARE 1569137
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
16-12-
2025 PUBLIC
17-12-2025)

Ademais, impõe-se a análise da legislação infraconstitucional aplicável, especialmente no que concerne à verificação da regularidade dos atos praticados, a fim de se apurar eventual desconformidade com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026